Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702409-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL EMIDIO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Conforme comunicação IDs 28736152/28736153, o Agravo de Instrumento n. 0710352-72.2021.8.07.0000 não foi conhecido. Dessa forma, intime-se o ente devedor para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir a decisão ID 24007174. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac